Tribunal: TJBA
Processo: 8014211-89.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014211-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUAN VASCONCELOS PESSOA

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL SAEB 02/2019). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

DO GOVERNADOR DO ESTADO
E DO REPRESENTANTE LEGAL DO INSTITUTO EXECUTOR DO CERTAME REJEITADAS.
OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME
AFASTADA.
MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO D
A QUESTÃO Nº 63,
DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO REFERENCIADO. TESE VINCULANTE
CONTRÁRIA
FIXADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14).
DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado objetivando a anulação da questão nº 63, da prova objetiva, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia

II. Questões em discussão.

2. Três preliminares foram suscitadas: (i) ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) ilegitimidade passiva do representante do IBFC; e (iii) obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame. No mérito, discute-se a possibilidade ou não de anulação de questão de prova de concurso público pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado deve ser afastada, porque, entre as atribuições da reportada autoridade, na qualidade de responsável máximo pelo Poder Executivo, está a de chancelar, em última análise, a pretensão articulada pelo impetrante.

5. Ilegitimidade passiva do representante do IBFC também rejeitada, pois a entidade atua como executora do concurso, estando sujeita a eventual decisão judicial decorrente do presente
mandamus
.

6. Desnecessidade de citação de todos os participantes do certame para virem integrar a lide, uma vez que, com base na jurisprudência do STJ, é prescindível a formação de litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público, por possuírem apenas expectativa de direito à nomeação.

7. No mérito, o pleito do impetrante encontra-se abarcado pelo IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), que fixou tese vinculante no sentido da validade da questão nº 63, objeto do pedido de anulação.
8. A tese do IRDR, com força vinculante, determina a validade da questão nº 63, por ausência de incompatibilidade com o conteúdo programático do edital, o que justifica a denegação da segurança.

IV. Dispositivo.

9. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado, ante o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, MS 24596/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 20.09.2019 TJBA; IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8014211-86.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante,
Luan
Vasconcelos Pessoa
, e, como impetrados, o
Governador do Estado da Bahia
, o
Secretário Estadual da Administração,
o
Comandante Geral da Polícia Militar
e o
representante legal do IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
denegar a
segurança vindicada,
declarando prejudicado o agravo interno nº 8014211-86.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA